Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011164-64.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MACHADO E VIEIRA ADVOGADOS (EMBARGANTE), MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME - CNPJ: 10.759.840/0001-96 (EMBARGANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS - CPF: 721.540.986-49 (ADVOGADO), VINICIUS BARROS REZENDE - CPF: 029.306.377-06 (ADVOGADO), DAVID OLIVEIRA LEAO - CPF: 077.410.786-31 (ADVOGADO), CESAR MATOS SILVA - CPF: 289.310.368-50 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011164-64.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - OMISSÕES, CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam -se os

embargos
de declaração a expungir do julgado eventual omissão,

obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de modo que não se mostra via própria ao rejulgamento da causa.

É descabida a aplicação da multa

prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, na hipótese, se ausente o caráter protelatório apontado.

A interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé

nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos

reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de

fundamento novo" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe

4/12/2012).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011164-64.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Machado & Vieira Advogados-ME
e
Banco BMG S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE NO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - NULIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA PRECLUSA – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO REALIZADO PELO AGRAVADO EM CONTRAMINUTA – AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O ajuizamento de Ação Rescisória não revela, por si só, a alegada prejudicialidade externa, em particular se observado que o pedido de tutela cautelar para suspensão do cumprimento de sentença, foi indeferido por ausência da probabilidade do direito.

Não se mostra cabível a reapreciação de conteúdo amplamente examinado já com trânsito em julgado, para fins de reconhecer a alegada nulidade do título.

A ausência de decisão acerca da compensação de créditos impede o exame da matéria neste recurso.

Pedido de levantamento do valor incontroverso que demanda recurso próprio.

A ausência de elementos concretos obsta o reconhecimento da litigância de má-fé, que não pode ser presumida.

Não há que se falar em majoração dos honorários de sucumbência em favor do agravado, quando ele próprio é que foi condenado ao pagamento dos honorários em favor do agravante em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Embargos de Declaração de Machado & Vieira Advogados-ME
(id 51800984) - alega que o v. acórdão restou omisso quanto as preliminares arguidas em sede de contraminuta, quais sejam: a prioridade na tramitação processual nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso, e quanto a preclusão do valor tido como incontroverso pelo juízo singular. Requer o provimento do recurso para o fim de sanar as omissões apontadas.

Contrarrazões (id 53170991). Requer o desprovimento do recurso com a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

Embargos de Declaração do Banco BMG S.A.
(id 52280957) – Sustenta que postulou pela suspensão do processo com base no art. 313 do CPC, norma de aplicação cogente e obrigatória, que não foi observada no v. acórdão. De outra via, assevera que o v. acórdão é contraditório ao indeferir a suspensão do cumprimento de sentença e ao mesmo tempo reconhecer que a nulidade do processo de conhecimento, capaz de fulminar o cumprimento de sentença, somente será possível de ser apurada nos autos da ação rescisória em curso. Diz, ainda, omisso e contraditório quanto à inobservância da Súmula 231 do STF, além de contraditório o reconhecimento da coisa julgada para afastar a pretensão do embargante de examinar a inexigibilidade do título. Quanto à compensação de créditos, alega que sua irresignação recaiu na parte da decisão agravada que determinou a expedição de ofício ao juízo da execução, e sob tal ótica, o v. acórdão restou omisso. Requer o provimento dos declaratórios a fim de, aplicado o efeito infringente, suspender o cumprimento de sentença, nos termos do art. 313, II, do CPC ou reconhecer a inexigibilidade do título, ou ainda, reconhecer a compensação de créditos.

Contrarrazões de Machado & Vieira Advogados (id 53431997) - rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação do banco embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC, bem como em litigância de má-fé (arts. 80 e 81 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011164-64.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de ambas as partes relatam a ocorrência de omissões e contradições no v. acórdão.

Por primeiro, a embargante Machado & Vieira Advogados alega a omissão quanto ao pedido de prioridade na tramitação processual e quanto a preclusão do valor tido como incontroverso pelo juízo singular.

Pois bem. A par da condição da agravada, Machado & Vieira Advogados, que figura como pessoa jurídica, o que, a princípio, afasta a prerrogativa de requerer prioridade na tramitação do feito nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso, de notar-se que da data da interposição do recurso (22.05.2020) até o seu julgamento (08.07.2020), transcorreu pouco mais de 30 dias, o que revela a celeridade na tramitação e julgamento do recurso, independente do benefício conferido a pessoa idosa.

Por seu turno, em relação a preclusão do valor tido por incontroverso, o v. acórdão expressamente consignou
:”...
como a parte não se insurgiu contra a deliberação acerca do levantamento do valor incontroverso por meio do recurso, consumou-se a preclusão (art. 223, CPC) em relação ao tema, que não envolve matéria de ordem pública, diga-se”
.

Não há, portanto, omissões a serem sanadas.

Sem razão, do mesmo modo, o banco embargante, porquanto a pretensão de reforma do v. acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, do CPC.

Assim se diz, porquanto das razões do recurso do Banco BMG, embora agora com fundamento em omissões e contradições, extrai-se, novamente, a pretensão para a suspensão
do procedimento executório e de inexigibilidade do título em razão de nulidades de atos processuais, e ainda, pela a quando o processo se achava suspenso por força do julgamento dos embargos de declaração opostos em face de decisão proferida na exceção de incompetência, bem assim pela inobservância da Súmula 231 do STF, porquanto não oportunizada a produção de provas, ou ainda, pela nulidade da r. sentença proferida em ofensa ao princípio da congruência.

Com efeito, o v. acórdão entendeu que os argumentos trazidos em sede de Agravo de Instrumento foram amplamente discutidos tanto na instância ordinária quanto no âmbito do Recurso Especial, de modo a afastar não só a alegação de prejudicialidade externa, pela qual se pretendia a suspensão da execução, mas, também, no que toca a inexigibilidade do título, como consignado:

Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, nota-se que as matérias foram amplamente discutidas
tanto pela instância ordinária quanto no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de Recurso Especial, de sorte que eventual discussão de nulidades na formação do título, há que ocorrer em Ação Rescisória, aliás, já ajuizada na Corte Especial (Ação Rescisória n. 6.661).

Com efeito, não se pode olvidar do disposto no art. 969, CPC: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.

Sucede que, ao que se extrai da própria decisão agravada, a tutela de urgência postulada na Ação Rescisória foi indeferida, o que, a princípio, afasta a alegada prejudicialidade externa.

(...)

Nessa quadra, realmente, além de não ser o caso de suspensão do Cumprimento de Sentença, não se mostra cabível a reapreciação de conteúdo amplamente examinado já com trânsito em julgado, para fins de reconhecer a alegada inexigibilidade do título.

Veja-se, assim, que o v. acórdão apreciou a matéria nos seus exatos limites, em particular, afastou a aplicação do disposto no art. 313 do CPC e da Súmula 231 do STF.

Realça-se, mais uma vez, que as matérias levadas em sede de Impugnação ao Cumprimento de Sentença e repisadas no recurso de Agravo de Instrumento, foram amplamente discutidas anteriormente, notadamente a questão aventada quanto à revelia do ora embargante, de modo que eventual discussão será tratada na Ação Rescisória já interposta na Corte Superior pelo banco embargante.

Não há, ainda, sob tal perspectiva, a alegada contradição. Com efeito, a contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que realmente não se enquadra na hipótese.

Ora, no caso, a execução é de sentença com trânsito em julgado e eventual interposição de Ação Rescisória não tem o condão, por si só, de suspender o seu cumprimento, máxime se o pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela Corte Superior, como consignado no v. acórdão. Ademais, como também registrado, a discussão acerca da inexigibilidade do título, pautada em nulidades na sua formação, deverá ser levada em Ação Rescisória.

Por seu turno, quanto a compensação de créditos o v. acórdão consignou não haver exatamente decisão singular a respeito, por se tratar tão somente de determinações antecedentes, sem as quais, por certo, inviável proceder a compensação. Nota-se que a determinação de envio de ofício ao Juízo da capital mineira para informar acerca de eventual disponibilidade de numerários no feito executivo e dos embargos lá opostos, se mostra cautelosa e não representa qualquer prejuízo a parte embargante.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que o banco embargante pretende, na verdade, o rejulgamento da causa, o que não se pode admitir.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DIRECIONADA À REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCABÍVEL.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para corrigir-lhe erro material. Entretanto, não se verifica, no caso concreto, a existência de quaisquer das mencionadas deficiências, porquanto o decisório embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia vertida no recurso anterior.

2. Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegados vícios no acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão ali tomada, buscando, indevidamente, o rejulgamento de matéria já decidida.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1309320/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Com efeito, não podem ser acolhidos embargos declaratórios que a pretexto das alegadas omissões e contradições, traduzem, em verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que decidido foi.

Nesse panorama, ausente qualquer vício no v. acórdão embargado, conforme exige o art. 1.022, do CPC.

Na hipótese, não se visualiza, seja de um ou de outro embargante, o caráter protelatório ou mesmo a litigância de má-fé a autorizar a condenação na multa prevista no art. 1.026, § 2º, e dos artigos 80 e 81, todos do CPC.

Aliás, acerca da condenação em litigância de má-fé, o STJ orienta no sentido de que
“a
interposição de recursos não implica em "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo"
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012).

Por fim, a hipótese não demanda a fixação de honorários advocatícios.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020